Tribunal: TJDFT
Processo: 0003182-96.1998.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0003182-96.1998.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, HELENA MASCARENHAS LUSTOSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA, VISAO VEICULOS LTDA, JOSE ALVES DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de acórdão, exarado nos autos do mandado de segurança no 2255/90, impetrado por Cleide Aparecida Rocha Nogueira e outros, em desfavor do Secretário de Administração do Distrito Federal, em que foram expedidos os precatórios em análise. A decisão de ID 65703562 determinou o retorno dos autos “à Contadoria de Justiça para retificação dos cálculos, conforme parâmetros acima, cumprindo o item “d” da decisão de ID 58943584”, ou seja, “d) mantendo-se as proporções de cada crédito cedido, representado em percentuais, de forma detalhada, como nos últimos cálculos de ID 40833180”. Os novos cálculos foram apresentados pela Contadoria Judicial (IDs 66695374 e 66695375). VISÃO VEÍCULOS LTDA impugnou os cálculos “no sentido de informar que o precatório 1300-31 (referente ao cálculo 1) é composto pelos honorários contratuais no percentual de 20% e dos honorários sucumbenciais no percentual de 10%, ou seja, total de 30%”. (ID 66698150). RITA HOSANA ADEODATO SALEM manifestou ciência sem interesse de recurso (ID 67333793). DAPONTE ASSESSORIA E COBRANÇA LTDA- ME informa cessão de crédito e requer habilitação no feito (ID 67381831 e 67381839). IBLEN CHATER e BYBLOS ALUGUÉIS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓSPRIOS LTDA. requererem seja dado prosseguimento ao feito, homologando-se os cálculos, com levantamento dos valores mediante a expedição de alvarás (IDs 66816791 e 68437314) Certidão informando o decurso in albis do prazo para os demais credores (ID 67373840, 67373839, 67373838, 67373836, 67373834, 67373833, 67373831 e 67373828) e para o DISTRITO FEDERAL (ID 68431010). É o relatório. Decido. IMPUGNAÇÃO DA VISÃO VEÍCULOS LTDA A Visão Veículos LTDA impugnou os cálculos “no sentido de informar que o precatório 1300-31 (referente ao cálculo 1) é composto pelos honorários contratuais no percentual de 20% e dos honorários sucumbenciais no percentual de 10%, ou seja, total de 30%”. (ID 66698150). A decisão de ID 58943584 determinou o cancelamento do PCT 10836-9/2008 (Proc. no 0010836-85.2008.8.07.0000), posto que paga em duplicidade os honorários advocatícios de sucumbência (10%) do advogado Sau Ferreira Santos referentes à primeira execução, valor que já está contemplado no PCT no 2000.00.2.001300-3, nos seguintes termos: “DETERMINO A RETIFICAÇÃO dos precatórios no. PCT 2000.00.2.001300-3, PCT 2000.00.001302-8, PCT 2006.00.2.005356-6, com a remessa dos autos para a Contadoria Judicial para que apresente novos cálculos com os seguintes parâmetros: a) de forma separada, um cálculo para a primeira execução, referente a julho de 1990 a abril de 1997, precatórios no. 2000.00.2.001300-3 (verba honorária contratual (20%) e sucumbencial (10%) do advogado) e no 2000.00.001302-8 (crédito principal dos exequentes) e, outro para a segunda execução, do período compreendido entre maio de 1997 a maio de 2000, precatório no 2006.00.2.005356-6 (crédito principal dos exequentes e honorários contratuais (20%). Não há condenação em honorários de sucumbência quanto à segunda execução. (...)” No seu pedido de ID 34375125, foi requerido o seguinte: “a) a habilitação de VISÃO VEÍCULOS LTDA – ME, representada por MILTON JOSÉ DA SILVA, no feito, na condição de credores, uma vez que titulares de parcela do crédito originalmente destinada à empresa SAÚ FERREIRA SANTOS E ADVOGADOS E ASSOCIADOS, a título de honorários, conforme atestam os documentos em anexo”. Informou a cessão de parte do crédito de Sau Ferreira Santos no valor de R$ 269.000,00 (duzentos e sessenta e nove mil reais) junto ao Governo do Distrito Federal, em 29/03/2005, através da escritura lavrada às fls. 131, do Livro no 274, Protocolo 1000044839, do Cartório do 6o Ofício de Notas do Distrito Federal. A referida escritura pública de ID 34375133, dispõe o seguinte: “Pelo Outorgante Cedente me foi dito que é titular de direitos creditórios no valor de R$ 1.524.185,68 (um milhão, quinhentos e vinte e quatro mil e cento e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), conforme Precatório no 2000.00.2.001300-3, expedido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em 30.03.2000, e extraído dos autos do Mandado de Segurança no 1998001003182-7, contra o Governo do Distrito Federal, que pela presente escritura e na melhor forma de direito o Outorgante Cedente CEDE E TRANSMITE à Outorgada Cessionária todos os direitos, vantagens e obrigações tão somente em relação a R$ 269.000,00 (duzentos e sessenta e nove mil reais).” -g.n. De acordo com os autos, o valor total do débito referente à primeira execução, em 13/3/2000, era de R$ 5.080.618,96, o qual após deduzido R$ 1.524.185,68, referente aos honorários de sucumbência (10%) e contratuais (20%) de Sau Ferreira Santos (PCT no 2000.00.2.001300-3), restou o saldo de R$ 3.556.433,28 (PCT no 2000.00.2.001302-8), conforme fls. 579/580 e 603 (IDs 9729852, p. 1/2 e 9729848, p. 1). Assim, não resta dúvida de que o montante cedido se refere exatamente a parte do valor total do precatório PCT no 2000.00.2.001300-3, por isso, deve incidir sobre os honorários de sucumbência (10%) e contratuais (20%). De acordo com os cálculos de ID 66695375, referentes ao período de julho de 1990 a abril de 1997 (PCT no 2000.00.2.001300-3 e PCT no 2000.00.2.001302-8), vê-se ter sido destacado o valor da Visão Veículos LTDA – ME no percentual de 17,648770% sobre os honorários de sucumbência de 10% (R$ 654.217,49), totalizando R$ 115.461,34. Não entanto, não houve individualização do percentual de 17,648770% da referida empresa sobre valor dos honorários contratuais de 20% de R$ 1.308.434,98. Assim, deve ser acolhida a impugnação da Visão Veículos LTDA para que os cálculos informem de forma individualizada o percentual de 17,648770% da referida empresa também sobre valor dos honorários contratuais de 20%, cujo total é de R$ 1.308.434,98, mantendo-se todos os demais valores sem alteração. Por outro lado, em relação ao Proc. no 0005356-97.2006.8.07.0000 não houve impugnações aos novos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial de ID 66695374, referentes ao período de maio de 1997 a maio de 2000, por isso nada impede a homologação dos cálculos com a expedição de ofício retificador à Coordenadoria da Conciliação de Precatórios – COORPRE. REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO A Daponte Assessoria e Cobrança LTDA- ME informa cessão de crédito e requer habilitação no feito (ID 67381831 e 67381839). Conforme exposto na decisão de ID 65703562, a decisão de ID 58943584 analisou detalhadamente todas as peças deste volumoso processo e afirmou o seguinte: “Tendo em vista que os precatórios já foram expedidos, os novos requerimentos de habilitação e registro de cessão total ou parcial de precatórios não serão analisados nestes autos, pois devem ser dirigidos pelos credores diretamente à Coordenadoria da Conciliação de Precatórios – COORPRE, por se tratar de atribuição do Presidente do Tribunal nos termos dos art. 3o, III e IV, art. 42, § 2o, e art. 45, da Resolução CNJ no 303/2019, bem como já determinado na decisão de ID 43331863.” Conforme exposto na referida decisão, reiterando o já decidido anteriormente, a análise dos pedidos de habilitação é atribuição do Presidente do Tribunal, por força do art. 3o, III e IV, art. 42, § 2o, e art. 45, da Resolução CNJ no 303/2019. Por isso, não há nada a prover em relação ao requerimento, ante a ausência de atribuição desta relatoria, devendo ele ser dirigido à Coordenadoria da Conciliação de Precatórios – COORPRE, nos autos do respectivo precatório. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES Iblen Chater e Byblos Aluguéis, Compra e Venda de Imóveis Prósprios LTDA. requererem seja dado prosseguimento ao feito, homologando-se os cálculos, com levantamento dos valores mediante a expedição de alvarás (IDs 66816791 e 68437314). Essa questão já foi decidida anteriormente, por meio da decisão de ID 49108907, nos seguintes termos: “PEDIDOS DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO Na petição de ID 44991100, os credores representados pela Dra. Climene Quirido reiteram o requerimento de ID 44252353, afirmando que não há necessidade de retificação de precatório porque já consta depositada na conta deste juízo a importância a que têm direito os impetrantes. Na petição de ID 45887656, Cleide Aparecida Rocha Nogueira e os demais impetrantes reiteram os termos da petição de ID 44252353, afirmando que não há a necessidade de retificação de precatório porque a importância a que os impetrantes têm direito já consta depositada em juízo e pedem a imediata expedição dos alvarás de levantamento. Manifestação de Sau Ferreira Santos e Nilma Gervázio Azevedo Souza Ferreira informando que não existe necessidade da expedição de requisições retificadoras dos credores, os quais não impugnaram os cálculos (ID 26792124). Em sua manifestação, a Apex Engenharia Comércio e Indústria LTDA. pede a expedição do alvará de levantamento da importância a que tem direito (ID 46152427). Também sem razão os credores peticionantes. Conforme informado pela Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE, foram depositados em juízo por precaução valores suficientes para os pagamentos dos precatórios, a fim de evitar mais delongas nos pagamentos dos credores. Esse fato não significa pagamento nem descaracteriza o procedimento de direito processual civil que regula a forma de pagamento por precatório, que deve ser seguido até o efetivo pagamento. Ressalto que cada um dos credores, inclusive os cessionários, podem procurar diretamente os núcleos de Mediação e Conciliação deste TJDFT, inclusive como forma de cooperação judicial. Portanto, devem ser rejeitadas as impugnações dos peticionantes.” - g.n. Posteriormente, essa questão foi novamente ventilada nos autos, sendo decidida nos seguintes termos (ID 58943584): “EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE ALVARÁS APEX ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., afirma que já há cessões reconhecidas e ratificadas por este Juízo e requer a expedição do alvará de levantamento (ID 54275611). A decisão de ID 49108907 indeferiu os requerimentos de levantamento de valores efetuados por Cleide Aparecida Rocha Nogueira e os demais impetrantes credores representados pela Dra. Climene Quirido (IDs 44991100, 44252353 e 45887656), Sau Ferreira Santos e Nilma Gervázio Azevedo Souza Ferreira (ID 26792124) e da própria Apex Engenharia Comércio e Indústria Ltda. (ID 46152427). Assim, não deve ser conhecido o requerimento de expedição imediata de alvarás da Apex Engenharia Comércio e Indústria Ltda. de ID 54275611.” -g.n. Dessa forma, não resta dúvida de que se trata de questão já decidida e preclusa, por isso não deve ser conhecido o requerimento de levantamento dos valores mediante a expedição de alvarás de Iblen Chater e Byblos Aluguéis, Compra e Venda de Imóveis Prósprios LTDA. (IDs 66816791 e 68437314). DISPOSITIVO ACOLHO a impugnação da Visão Veículos LTDA para que os cálculos informem de forma individualizada o percentual de 17,648770% da referida empresa também sobre valor dos honorários contratuais de 20%, cujo total indicado é de R$ 1.308.434,98, mantendo-se todos os demais valores sem alteração. Expeça-se ofício com cópia desta decisão ao COORPRE, informando que os ofícios retificadores serão enviados após serem refeitos os cálculos (Proc. no 0001300-31.2000.8.07.0000 e 0001302-98.2000.8.07.0000). HOMOLOGO os cálculos de ID 66695374, relativos ao precatório Proc. no 0005356-97.2006.8.07.0000, referentes ao período de maio de 1997 a maio de 2000, porquanto não houve impugnações. Expeça-se ofício retificador do precatório para a COORPRE (Proc. no 0005356-97.2006.8.07.0000). NADA A PROVER em relação ao requerimento de habilitação da Daponte Assessoria e Cobrança LTDA- ME, ante a ausência de atribuição desta relatoria, por força do art. 3o, III e IV, art. 42, § 2o, e art. 45, da Resolução CNJ no 303/2019, devendo o requerimento ser dirigido à Coordenadoria da Conciliação de Precatórios – COORPRE, nos autos do respectivo precatório. NÃO CONHEÇO requerimento de levantamento dos valores mediante a expedição de alvarás de Iblen Chater e Byblos Aluguéis, Compra e Venda de Imóveis Prósprios LTDA., por se tratar de questão já decidida e preclusa (IDs 66816791 e 68437314). Após, intime-se as partes autoras e, em seguida, o Distrito Federal, para que se manifestem sobre os cálculos da Contadoria Judicial, no prazo, sucessivo, de 10 (dez) dias. Em seguida, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 7 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator